Tribunal: TJDFT
Processo: 0718498-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ALMEIDA VIEIRA LTDA - ME contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0039827-40.2014.8.07.0007, movida em desfavor de EGBERTO DA SILVA SANT ANA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 65670856, que determinou a suspensão até 17/06/2021 (contrato - ID 30885948). Ressalto que a restrição de circulação do veículo penhorado nestes autos, de placa JGZ 2901, será mantida à guisa de medida coercitiva (ID 30886030). Publique-se com prazo de 1 dia, para ciência das partes. Intime-se.” O Agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 149843377, sob o fundamento de que contém contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada.” Em síntese, o Agravante sustenta que, por se tratar o processo de origem de execução de título extrajudicial, cabe ao Exequente/Agravante impulsionar o feito, inclusive no sentido de reiterar diligências, a fim de satisfazer a obrigação e, visto que as pesquisas realizadas anteriormente foram infrutíferas, torna-se plausível a renovação. Acrescenta, ainda, que as últimas pesquisas de bens/ativos financeiros em nome do Executado/Agravado foram realizadas em 27/07/2018, de forma que decorreu lapso de tempo razoável para a renovação da diligência. Invocando a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, em vista da possibilidade de extinção do processo de execução, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a eficácia da r. Decisão agravada e deferida a pesquisa de bens em nome do devedor junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD. Preparo recolhido (ID. no 46693673/46693675). É a suma do necessário. De início, observa-se que, por força do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual prescreve que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, o presente Agravo de Instrumento merece ser conhecido apenas parcialmente, uma vez que os pedidos de pesquisas via sistemas RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD não foram objeto de análise na r. Decisão agravada. Extrai-se dos autos de origem que o Agravante, ao ID. no 148132307, formulou pedido de pesquisa de bens apenas quanto ao sistema SISBAJUD e a r. Decisão agravada restringiu-se a negar a renovação da pesquisa de bens por meio do referido sistema. Portanto, a ausência de pronunciamento pelo Juízo a quo quanto aos pedidos de pesquisa de bens via sistemas RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD em nome do devedor obsta esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de supressão de instância, uma vez que a via estreita do âmbito de cognição do presente recurso se restringe ao que foi decidido na r. Decisão agravada. Acerca do tema, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO EM PARTE. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A matérias ainda não apreciadas na instância de origem não podem ser suscitadas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 2. É imprescindível a comprovação do alegado em sede de agravo de instrumento, mormente quando se trata de existência de inventário no qual resta fundada toda a alegação dos recorrentes. 3. Ausente a comprovação dos fatos sobre os quais se fundam asa alegações do recorrente, a decisão agravada deve ser mantida. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1434014, 07105394620228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA. ADMISSÃO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. SALDO REMANESCENTE. MULTA DE DEZ POR CENTO. HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. DUPLICIDADE. IRREGULARIDADE. 1. Não constitui objeto da decisão agravada a pretensão relacionada à admissão do seguro garantia como forma de assegurar a execução, de modo que a apresentação da questão diretamente ao Tribunal por meio de agravo de instrumento, antes que o Juízo singular possa avaliá-la, representa violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando supressão de instância. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1394743, 07343090520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, não pode o recurso ser conhecido na parte em que se insurge em relação às pesquisas via sistemas RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD na busca de bens passíveis de penhora. Assim sendo, não conheço do recurso quanto ao ponto em comento. Quanto ao mais, conheço do Agravo de Instrumento, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Com efeito, o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome da parte Agravada, via sistema SISBAJUD. Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, máxime em vista do relevante lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas realizadas no sistema em questão, ressaltando-se que ocorreram em 03/06/19 (ID. no 36632746 dos autos de origem), quando, inclusive, ainda vigia o antigo sistema BACENJUD, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, agora, mediante o uso do atual SISBAJUD e da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio (“teimosinha”), foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir modificação na situação econômica das partes executadas. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento da matéria sub judice. Diante destas considerações, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte em que conhecido, indefiro o pleito liminar, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator